Tribunal: STF
Processo: Rcl 38708
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Girau do Ponciano/AL para impugnar decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região nos Autos nº 0001545-73.2017.5.19.0061, que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para satisfazer suposto crédito trabalhista em razão de vínculo mantido com o ente público.
    2. O Município reclamante alega afronta à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, uma vez que a Justiça do Trabalho teria processado e julgado ação movida com base em relação de natureza estatutária ou jurídico-administrativa. Junta cópia da Lei municipal nº 278/1993, a qual instituiu regime jurídico único para os servidores do Município (doc. 9).
    3. Deferi a liminar em 08.03.2020 para suspender o processo no qual foi proferida a decisão reclamada (doc. 24). Na mesma ocasião, notifiquei a a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação e pedi informações. Não foi apresentada contestação e foram prestadas as informações (doc. 26 ).
    4.  É o relatório. Decido.
    5. Estando o feito suficientemente instruído, dispenso o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    6. Assiste razão à parte reclamante. Com efeito, a existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto através de contratações temporárias. Assim, eventual nulidade desse vínculo, bem como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte, como se observa, na Rcl 6.527 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, e na Rcl 7.208 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, cuja ementa ora transcrevo:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que ‘o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária’.
    2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico- administrativo.
    3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la.
    4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho.
    5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia.
    6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente.”
    7. No caso em análise, está comprovada a existência da Lei nº 278/1993 do Município de Girau do Ponciano, que disciplina a relação jurídico-administrativa naquela localidade (doc. 9), vigente no momento da contratação da beneficiária da decisão reclamada, que ocorreu em 01/05/2014. Apesar disso, o feito tramita na Justiça do Trabalho, em clara violação à autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, o que resulta na procedência da reclamação.
    8. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para confirmar a liminar e cassar a decisão reclamada (Autos nº 0001545-73.2017.5.19.0061), assentando a competência da Justiça Comum.
    9.  Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 05 de agosto de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator